Tribunal: STF
Processo: ARE 1595514
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29, da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14; e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

Como se vê, o próprio INSS já reconheceu a existência do vínculo de emprego, mas não o considerou para fins de manutenção da qualidade de segurado porque a respectiva contribuição foi recolhida em valor abaixo do mínimo. Não se mostra necessária, assim, a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.
A partir da EC 103/2019, "o segurado somente terá reconhecida como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal exigida para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições" (CF, art. 195,8 14).
Assim, com a vigência da Emenda Constitucional 103/2019, a contribuição previdenciária recolhida em valor abaixo do mínimo mensal não é reconhecida como tempo de contribuição e carência, exceto em relação aos segurados empregado e empregado doméstico (5000078- 47.2022.4.04.7126, TRU da 4ª Região, Relatora Para Acórdão Erika Giovanini Reupke, juntado aos autos em 21/12/2023).
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO EMPREGADO E EMPREGADO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIAS POSTERIORES À EC 103/2019 COM SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VALIDADE PARA FINS DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E DE CARÊNCIA.
1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir os salários de contribuição inferiores ao mínimo legal apenas da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS. O Decreto n. 10.410/2020, ao ampliar a restrição para os critérios de qualidade de segurado e carência, ultrapassou sua função regulamentar, uma vez que criou exigência não amparada na reforma promovida pela EC n. 103/2019.
 2. Não é razoável exigir que o empregado complemente contribuições tendo por base de cálculo remunerações que efetivamente não recebeu a fim de manter sua qualidade de segurado, haja vista que esta não resulta do recolhimento de contribuições, mas sim do mero exercício de atividade remunerada.
3. Assim, tratando-se de segurado empregado e empregado doméstico, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade.
4. Incidente conhecido e provido, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado.
(5000078-47.2022.4.04.7126, TRU da 4ª Região, Relatora para Acórdão Erika Giovanini Reupke, juntado aos autos em 21/12/2023).
Nessas condições, o vínculo de emprego de 19/10/2020 a 26/10/2020 assegura a qualidade de segurado ao tempo do óbito, em 15/06/2021, nos termos da citada jurisprudência, sendo devida a concessão de pensão por morte.
O primeiro requerimento do benefício foi feito, em nome dos três autores, em 10/02/2024 (evento 1, PROCADM17), sendo desmembrado para a filha Mayse em novo requerimento apresentado em 27/02/2024 (evento 1, PROCADM16), por orientação do INSS em razão dela ter mais de 18 anos (evento 1, PROCADMI17, p. 28). Considerando a pouca diferença entre as DER e que houve requerimento da autora Mayse já em 10/02/2024, entendo que o benefício é devido a todos os dependentes a partir desta primeira data.
A cessação do benefício aos filhos observa o art. 77, §2º, II, da Lei n. 8.213/91, de forma que para a autora Mayse o benefício possui DCB em 06/02/2025, cabendo ao INSS o ajuste das cotas-parte.
Ao marido da instituidora o benefício é devido de forma vitalícia, nos termos do art. 77, §2º, V, 6, do mesmo Diploma, já que ele contava com mais de 44 anos de idade na data do óbito.
Nos termos do entendimento firmado no Tema 810 do STF, o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, é inconstitucional para efeito da recomposição inflacionária, não sendo aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. Por sua vez, acolhendo e complementando o que restou decido pelo STF, o Superior Tribunal de Justiça, firmou compreensão de que nas condenações judiciais de natureza previdenciária a correção monetária se faz pelo INPC, nos termos em que estabelecido no art. 41, da Lei 8.213/91 (Tema 905 do STJ).
Quanto aos juros de mora, devidos desde a citação, incide o índice de remuneração da caderneta de poupança, aplicando o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, que, nesse aspecto, foi considerado constitucional pelo STF quando da decisão do tema 810 que, inclusive, rejeitou qualquer modulação na aplicação da tese, em sessão realizada no dia 03/10/2019.
A partir da publicação da Emenda Constitucional 113/2021 (DOU 09/12/2021), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.
(...)
Sem honorários (art. 55, segunda parte, da Lei 9.099/95).
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
 

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente